Tribunal: STF
Processo: ARE 1518177
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NOVA PONTE DO GUAÍBA. REASSENTAMENTO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE OS AUTORES RESIDIAM NO LOCAL QUANDO DO NOVO PERÍODO DE CADASTRAMENTO SOCIAL DOS MORADORES.  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. NOVA PONTE DO GUAÍBA. REASSENTAMENTO. PROVA DE QUE AUTORES RESIDIAM NO LOCAL QUANDO DO NOVO PERÍODO DE CADASTRAMENTO SOCIAL DOS MORADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 



    I. Evidenciado que o imóvel ocupado pelos autores está localizado na área em que inserido o projeto de realocação empreendido pela Ré, assim como comprovado que os mesmos ocupavam o local quando do segundo cadastramento social de moradores realizado em 2018, deve ser reconhecido o seu direito à inclusão no respectivo programa de reassentamento. 



    II. Ressalva de que a controvérsia envolve comunidade hipossuficiente e carente dos seus mais elementares direitos. 



    III. Inversão da sucumbência.” (Doc. 300, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT (Doc. 313) foram parcialmente providos “apenas para esclarecer a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União” (Doc. 321, p. 11).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Informa que, na construção da Nova Ponte do Guaíba, “invasores já estabelecidos em área pública de uso comum do povo, foram reassentados pelo DNIT, em cumprimento a uma condicionante ambiental, através da compra assistida de outra residência” (Doc. 335, p. 2). Afirma que “a área técnica do DNIT informou que não houve identificação dos autores residindo junto aquela comunidade em nenhum dos dois cadastramentos: nem em 2014, nem em 2018” (Doc. 335, p. 3). Sustenta que a “indenização dos ocupantes que lá já estavam é um ato espontâneo do DNIT, que não pode ser imposto para arrivistas que lá passaram a se instalar justamente para obter indenização” (Doc. 335, p. 10). Assevera que é competência dos municípios a execução de “projetos de enfrentamento da pobreza, atender às ações assistenciais de caráter de emergência, e serviços sócio-assistenciais que visem à melhoria de vida da população, com ações voltadas às necessidades básicas” (Doc. 335, p. 12). Salienta que “não há legislação que obrigue o DNIT a fornecer indenização relacionada a direito a moradia” (Doc. 335, p. 13). Ressalta que, “quanto ao direito à moradia digna (art. 6º da CF), diante do não enquadramento do autor nos cadastros sociais realizados, ou no Programa de Reassentamento relacionado à Segunda Ponte do Guaíba poderá o autor buscar que seu pedido seja apreciado pelo ente público competente, com atribuição específica para implementação do direito à moradia, de acordo com a legislação constitucional e infraconstitucional” (Doc. 335, p. 13). Defende que não seriam devidos honorários advocatícios para a Defensoria Pública pelo Ente que a remunera, “na medida em que a condenação de autarquia federal em favor da DPU gera crédito e débito correspondentes no orçamento da União, resta configurado o instituto da confusão” (Doc. 355, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja a ação julgada improcedente, pois o DNIT foi condenado a promover moradia, quando a competência constitucional é do Município” e “sejam afastados os honorários advocatícios para a DPU” (Doc. 355, p. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.002 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 344). Irresignado, o DNIT interpôs o presente agravo (Doc. 359).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 1.002 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Com efeito. No caso em questão, a prova oral colhida em audiência confirma que a família dos autores (casal e filhos menores) mudou para o local em setembro de 2018, passando a habitar uma moradia em um terreno compartilhado por quatro famílias. 



    A própria sentença impugnada destaca que a Autora afirmou que passou a residir no local somente em setembro de 2018, em terreno já ocupado por outra pessoa, Sra. Karen Lopes Barbosa. Esta, por sua vez, teria confirmado que a Autora passou a residir no local em agosto de 2018 e que a autora, os seus filhos e o seu companheiro passaram a residir ali logo em seguida, mais precisamente em setembro de 2018. Antes disso, todos residiam no Município de Butiá, conforme comprovam os documentos dos autos, tais como a carteira do autor Cleber, assinada como caseiro nesse Município (vide da audência no evento 197, DOC1). 



    Nota-se, desta maneira, que é totalmente plausível a conclusão de que os autores chegaram ao local antes da segunda etapa do cadastramento social dos moradores, realizada em novembro de 2018. 



    Por outro lado, chama a atenção a peculiaridade ressaltada pela defensora e confirmada pela Sra. Karen, quando de sua oitiva, no sentido de que os filhos menores da Autora estudavam perto do local, na Ilha, que uma pessoa do DNIT aparecia e dizia que os Autores não iriam ser assentados e que todos procuravam a defensoria pública atrás dos seus direitos - o que reforça a conclusão no sentido de que os autores efetivamente residiam no local. 



    Ademais, os documentos juntados à inicial também demonstram o vínculo familiar com a localidade, como bem ressaltado em sede de parecer do Ministério Público Federal:



    (...)



    Por outro lado, não houve prova consistente de que os autores não residiam no local, mas tão-somente mera alegação do DNIT. 



    O direito à indenização e/ou ao reassentamento, in casu, resta fundamentado não na propriedade, mas, sim, na posse da área atingida pela construção em questão, a qual resta comprovada, in casu, pela prova oral e documentos, por ocasião do segundo cadastramento socioeconômico de moradores da região, efetivado em 2018.” (Doc. 300, p. 3-6, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente